Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006660-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Armazéns Gerais Marabá Ltda. e Outros, conta decisão que nos Autos da Recuperação Judicial No 3067-12.2015.811.0051, DESIGNOU as datas de 20-03-2020 e 17-04-2020, ambas as 13:30horas, para realização de Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberação das objeções apresentadas na presente recuperação judicial.
Dizem que se trata de decisão proferida nos autos de sua recuperação judicial no 3067-12.2015.8.11.0051 que, depois de verificar objeções ao ADITIVO do plano de Recuperação Judicial apresentado, determinou, de ofício, realização de Assembleia de Credores para deliberação do plano aditado.
Aduzem que a decisão desconsidera as dificuldades para negociação enfrentadas no decorrer de todo processamento da recuperação judicial, bem assim ao disposto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, além de que o edital de convocação de credores foi disponibilizado no DJE em prazo inferior daquele previsto em lei.
Reclamam que o magistrado não ponderou o fato de que existiram inúmeros percalços na demanda que culminaram na retirada das pessoas naturais do polo ativo que, por sua vez, originou o ajuizamento da Recuperação Judicial no 7612-57.2017.8.11.0051, como também a completa alteração da relação de credores e do Plano de Recuperação Judicial apresentado.
Dizem que referido processo fora distribuído após os produtores terem obtido os dois anos de inscrição de empresários na Junta Comercial e abrange o restante do passivo das Agravantes (por meio dos produtores rurais) o qual foi objeto de discussões jurídicas.
Salientam que os valores devidos por José e Vera Lúcia compreendiam a quase todo passivo do processo de recuperação judicial e restava apenas seis credores para deliberar sobre a continuidade empresária de todas agravantes, dos quais destacam o domínio totalitário de apenas um credor, Metropolitan Life Insurance Company que ostenta crédito de R$209.395.762,33.
Asseveram que com o deferimento da referida recuperação judicial em 2017, houve a interposição de recurso por vários credores, porque no polo ativo consta José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, produtores rurais que exercem suas atividades rurais há décadas.
Informam que os agravos foram providos, para acolher a tese de que os produtores não poderiam ter acesso ao processo de Recuperação Judicial, porque não considerados empresários pelo prazo mínimo de dois anos, e, assim, não se enquadravam na regra do art. 2o e 48, ambos da Lei no 11.101/2005. De modo que foram excluídos da recuperação judicial, bem assim dos créditos inerentes.
Salientam que após dois anos de discussões acerca de quase todos os créditos do segundo processo de Recuperação Judicial por meio de decisões e v. acórdãos proferidos por este E. TJ/MT, a matéria foi decidida, em novembro de 2019, pelo STJ, no sentido de que os valores são sim submetidos aos efeitos da demanda, porque o registro dos produtores rurais na Junta Comercial não os constitui, mas apenas os declara enquanto empresários.
Dizem que o resultado do julgamento foi positivo e importante para que fosse atingido o soerguimento da atividade dos produtores rurais, mas houve algumas consequências práticas oriundas do fato de ter passado pouco mais de 4 (quatro anos) – período que compreendeu o ajuizamento do processo de origem ao julgamento do STJ no segundo pedido – apenas se defendendo de execuções singulares de todos os seus credores.
Afirmam que são apenas cinco meses desde que foi proferido o entendimento de que os valores devem ser submetidos e, portanto, pagos via o proposto no Plano de Recuperação Judicial.
Anotam que o conclave assemblear é o momento ideal para que o devedor apresente suas propostas e condições para o soerguimento da atividade empresária, bem assim do credor em aceita-las ou não, o que, no caso, evidencia a possibilidade das recorrentes de terem que se sujeitar aos termos de uma única credora (Metropolitan Insurence) que comandará a aprovação ou não do plano.
Sustentam a necessidade de um prazo maior para negociações com os credores e indicam o mês de junho para que apresentem as propostas e condições de pagamento que devem ser amadurecidas de modo a propiciar o voto favorável para aprovação do plano, bem assim evitar o decreto falimentar.
Registram que o artigo 36 da Lei 11.101/2005, determina que o edital de convocação da assembleia deve ser publicado até quinze dias antes da sua realização, o que não foi observado no caso em exame, porque o edital foi disponibilizado apenas no dia 28-02-2020 e contado o prazo em 15 dias úteis, o conclave só poderia ocorrer no dia 23-03-2020.
Aduzem que é de conhecimento público que José e Vera Lúcia Pupin, sócios das Agravantes, passaram por severas dificuldades em seu processo de Recuperação Judicial, desde que foram excluídos do polo ativo do processo de origem, até conseguirem ter os valores que devem ser outra vez sujeitos ao segundo processo, por força do julgamento do Recurso Especial no 1.800.032/MT, pelo STJ.
Salientam que foram mais de 4 (quatro) anos em posição completamente desfavorável para as negociações, com o foco voltado apenas para reduzir as perdas oriundas dos atos expropriatórios praticados pelos credores que conseguiram se esquivar dos processos de Recuperação Judicial por tanto tempo, de modo que as recorrentes ficaram impossibilitadas de negociar com a própria Metropolitan Life Insurance Company, enquanto credores como Itaú Unibanco S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco John Deere S.A., buscavam expropriar seus imóveis rurais, equipamentos e maquinários.
Postulam a concessão de liminar para suspender a decisão recorrida e impedir a realização da Assembleia de Credores designada para o próximo dia 20-3-2020, frente possibilidade de ser declarada nula, além de conferir maior efetividade e resultado positivo do ato.
É o necessário Relato.
Decido.
Buscam as agravantes, a suspensão da decisão que designou as datas de 20-03-2020 e 17-04-2020, ambas as 13:30horas, para realização de Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberação das objeções apresentadas ao plano de recuperação judicial nos autos da Recuperação Judicial no 3067-12.2015.8.11.0051.
Em que pese o esforço das recorrentes na pretendida suspensão das datas para realização dos conclaves assembleares designados para os dias 20-03-2020 e 17-04-2020, não se visualiza que a referida designação das datas, seja, por si só, capaz de acarretar prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação, especialmente o decreto falimentar.
As próprias agravantes noticiam os longos anos que envolvem a recuperação judicial de seus créditos e de seus sócios, Sr do Sr. José Pupin e Vera Pupin, caso em que, acredita-se, também tem legítimo interesse que o quadro geral de credores seja definido o quanto antes, notadamente porque, ao que consta, no julgamento do mencionado REsp 1.800.032MT, tiveram suas pretensões acolhidas, o que reforça a ideia de que, durante este período, tiveram tempo razoável na elaboração de panoramas viáveis e propostas de pagamentos aos seus credores.
Por fim, as próprias recorrentes afirmam que a primeira data da realização da assembleia deveria ocorrer dia 23-03-2020, de modo que não se divisa, pelo menos assim de plano, que a realização do ato, em primeira chamada, para o dia 20-03-2020, seja capaz de causar prejuízo irreparável ou incerta reparação.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator